Tribunal: TJES
Processo: 5000714-87.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-87.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JOANA DA SILVA FRANCA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000714-87.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: JOANA DA SILVA FRANÇA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

MINUTA DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MEDICAMENTO FREMANEZUMABE 225MG/1,5ML, USO CONTÍNUO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DE ID. Nº 48790614 E 46624312. ADMISSIBILIDADE RECURSAL FEITA COM RECEBIMENTO DO RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR DEFERIDA QUE NÃO MERECE CASSAÇÃO, POIS ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC, SEM PREJUÍZO DE ANÁLISE APROFUNDADA PELO JUÍZO DE PISO QUANTO AO MÉRITO AO PROLATAR SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

Sem razão o Agravante. A tutela de urgência preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. No caso concreto, entendo que não é o caso de cassar a tutela concedida. Em análise mais detida verifico que o único argumento que tornaria o pedido inverossímil seria a ausência de registro na ANVISA, o que por si só não é impeditivo para o deferimento do pleito. Além disso, a alegação de não comprovação da ineficácia de outros métodos, bem como a questão do custo do tratamento são matérias que devem ser analisadas após instrução processual. O tratamento é contínuo, de modo que se faz necessária a manutenção da tutela de urgência.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e no mérito NEGO PROVIMENTO.

Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, email oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)